Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-45.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SEGURADO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DIREITO SUBJETIVO. AFASTADO. NEXO ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORATIVA. INEXISTENTE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIOS. INDEVIDOS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio doença acidentário é devido quando houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido. Sua percepção é devida desde o momento do acidente até a constatação de que a incapacidade cessou.
2. A concessão da aposentadoria por invalidez depende do reconhecimento de incapacidade total e permanente.
2.1. Ausente à comprovação do nexo causal entre o acidente de trabalho e a doença apresentada, conforme conclusão pericial, não é possível a concessão do benefício acidentário.
3. No caso em análise, do arcabouço probatório, verifica-se que o vínculo do autor era como contribuinte individual, afastando o direito subjetivo seja para concessão do auxílio-doença acidentário, seja para concessão da indenização do auxílio-acidente, nos termos dos artigos 18, §1o e 19 da Lei no 8.213/91.
4. Considerando que a causa de pedir do presente feito é o suposto acidente de trabalho, competente para o julgamento a Justiça Comum.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.